Tribunal: TJDFT
Processo: 0726166-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726166-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTORINI AGRAVADO: LUCIANO BARBOSA SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SANTORINI contra decisão (ID 73441113) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado em desfavor de LUCIANO BARBOSA SALES, indeferiu o pedido de penhora da quota-parte do devedor sobre imóvel no inventário 0703938-91.2022.8.07.0010. Em suas razões (ID 73440452), o agravante alega que: 1) os direitos hereditários são penhoráveis; 2) o valor reduzido da cota hereditária não impede a penhora; 3) não há prejuízo aos coproprietários, pois podem exercer preferência na arrematação; 4) inexistem outros bens penhoráveis, tendo sido frustradas tentativas anteriores por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Serasajud. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a penhora dos direitos hereditários do executado no inventário. Preparo comprovado (ID 73443573). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento dos pedidos do recorrente/agravante. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da tutela antecipada recursal, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. O agravante pretende a penhora de direitos hereditários sobre imóvel. A expedição do formal de partilha, que confere eficácia à divisão dos bens do espólio entre os herdeiros, ocorreu em 30/11/2023 (ID 179690851, processo 0703938-91.2022.8.07.0010). Desde então, os direitos hereditários já se encontram consolidados e identificados. Assim, não há risco concreto de frustração da execução que justifique medida urgente ou que que exija a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 5 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator